Tribunal: TJES
Processo: 0000714-10.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-10.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEYLERSON ENIVAL DE ASSIS COMERCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE DEPÓSITO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em grau de apelação, em regra, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância. Contudo, tal entendimento não se aplica às questões de ordem pública, como é o caso do interesse de agir, que não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida até mesmo de ofício. Preliminar rejeitada.

2. Por meio dos documentos apresentados às fls. 71 e seguintes, a empresa recorrida comprovou a alegada hipossuficiência econômica, demonstrando a insuficiência de recursos, bem como a demissão de funcionários, tudo dentro do contexto da pandemia do Covid-19.

3.
Restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço oferecido pelo banco que, em decorrência do atraso na efetivação do depósito realizado, ensejou a devolução do cheque da apelada, por duas vezes, bem como a inclusão desta nos cadastros de emitentes de cheques sem fundos, circunstâncias suficientes a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados.

4. “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.”. (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

5. Valor da indenização mantido.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública
e diante da relação jurídica de natureza contratual debatida nos autos, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, sem incidência de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000714-10.2020.8.08.0050

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelado: Comercial L V Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da ação de indenização ajuizada por Comercial L V Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar que o nome da parte autora seja retirado dos cadastros de cheques sem fundo e condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais, incidindo juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, desde a data da inclusão indevida (30/12/2019 54 do STJ) até a data do arbitramento, momento em que passará-a incidir apenas a SELIC, em virtude da correção monetária (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões o banco apelante aduz, em síntese, que (a) a parte recorrida deixou de sequer tentar solucionar extrajudicialmente sua demanda, arrastando a demanda ao judiciário injustificadamente, o que evidencia a ausência do interesse de agir; (b) a recorrida não comprovou sua insuficiência financeira, motivo pelo qual impugna o pedido de gratuidade; (c) a recorrente não praticou qualquer conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar e sequer restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo na esfera moral ou patrimonial da parte contrária; (d) a indenização deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, aduzindo que o recorrente incorreu em inovação recursal quanto à alegação de ausência de interesse de agir e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Proceda a Secretaria a retificação do polo passivo do presente recurso, fazendo constar a pessoa jurídica autora (Comercial L V Ltda) como apelada e excluindo de tal condição seu representante (Leylerson Enival de Assis Comercial).

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL

Razão não assiste à recorrida ao aduzir que a alegação de ausência de interesse de agir não poderia ser conhecida, por se tratar de inovação recursal.

Em grau de apelação, em regra, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância. Contudo, tal entendimento não se aplica às questões de ordem pública, como é o caso do interesse de agir, que não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida até mesmo de ofício.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De plano, destaco ser incabível o acolhimento da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da empresa recorrida.

Como se verifica do enunciado da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que fora atendido pela ora apelada.

Por meio dos documentos apresentados às fls. 71 e seguintes, a empresa recorrida comprovou a alegada hipossuficiência econômica, demonstrando a insuficiência de recursos, bem como a demissão de funcionários, tudo dentro do contexto da pandemia do Covid-19.

Quanto ao cerne do caso, a fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que a recorrida ajuizou a presente demanda afirmando que em 11 de dezembro de 2019 realizou o depósito da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em sua conta corrente, em dinheiro e no caixa eletrônico, para cobrir o cheque nº 850622, no importe de R$ 3.415,00 (três mil, quatrocentos e quinze reais), datado de 12/11/2019. Aduziu que com o montante depositado, acrescido do cheque especial disponibilizado pelo banco recorrente, poderia pagar o título que, contudo, fora devolvido por motivo de “sem fundos”, sendo que apenas em 24.12.2019 foi confirmado o valor depositado no caixa eletrônico, circunstância que a teria impedido de quitar o cheque e resultou na negativação do seu nome.

De início, destaco que não é necessário que a parte provoque a instituição financeira na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO - ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. 1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2. Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça. Precedentes deste Tribunal. 4. (...) (TJES, Apelação Cível nº
5012800-69.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data 27/Oct/2021)

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus, não havendo sequer justificado a demora para a efetivação do depósito realizado no dia 11/12/2019 e tampouco demonstrado a insuficiência de saldo da empresa apelada para quitar o cheque nº 850622, considerando o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) depositado pela ora recorrida.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, das provas constantes do autos é possível constatar que “
caso o depósito tivesse sido realizado dentro do prazo normal, o cheque nº 850622, apresentado em 13/12/2019, no valor de R$3.415,00 (fl. 21), teria sido pago.”,
provas que não foram elididas pela instituição financeira apelante, apesar da expressa inversão do ônus da prova realizada no momento do saneamento do processo.

Restou comprovada, portanto, a ocorrência de falha na prestação do serviço oferecido pelo banco que, em decorrência do atraso na efetivação do depósito realizado, ensejou a devolução do cheque da apelada, por duas vezes, bem como a inclusão desta nos cadastros de emitentes de cheques sem fundos, circunstâncias suficientes a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados.

Quanto aos danos morais, “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.”. (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Em relação ao valor da indenização, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tampouco merece reforma, pois guarda consonância com as peculiaridades do caso, especialmente com o grau de culpa do ofensor - instituição financeira que deve zelar pela regularidade dos serviços prestados - e com a extensão do dano - tendo em vista o longo tempo pelo qual a recorrida permaneceu negativada.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública
e diante da relação jurídica de natureza contratual debatida nos autos, tal valor deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, sem incidência de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, e altero, de ofício, a sentença para determinar apenas a incidência da Taxa SELIC, a partir da citação, relativamente à indenização por dano moral. Deixo de majorar a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pois arbitrada no limite máximo previsto no § 2º do referido dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.